Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESES REJEITADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, contra decisão judicial que decretou e manteve a custódia cautelar, com pedido de revogação da prisão ou, subsidiariamente, de substituição por prisão domiciliar em razão da condição de mãe de criança menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública; (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra respaldo na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos do conjunto investigativo e do recebimento da denúncia, além da necessidade de garantia da ordem pública.
2. As circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é automática, devendo ser analisada à luz do caso concreto e da adequação da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que indiquem a participação do agente em organização criminosa, não é afastada pela existência de circunstâncias pessoais favoráveis nem pela condição de mãe de criança menor, sendo a prisão domiciliar medida não automática e condicionada à análise do caso concreto.
Dispositivos legais citados:
Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 318-A do Código de Processo Penal; Art. 35 da Lei no 11.343/2006; Art. 1o da Lei no 9.613/1998.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2111546, 0713346-97.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal;
TJDFT, Acórdão 2111609, 0711375-77.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal.
STJ, AgRg no HC: 874684 SC 2023/0441048-1. Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 05/11/2024.